Tribunal: CARF
Processo: 16682.900775/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, mesmo após realização de diligência, não é cabível a compensação com débitos próprios, nos termos da legislação aplicável ­ art. 170 do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um direito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900775/2019-11
ACÓRDÃO
1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, mesmo
após realização de diligência, não é cabível a compensação com débitos
próprios, nos termos da legislação aplicável - art. 170 do CTN e art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, i) afastar a preliminar de nulidade suscitada sobre a decisão recorrida e,
ii) a ele negar provimento, não reconhecendo o valor adicional de direito creditório requerido,
conforme critérios e informações contidas no Despacho de Diligência de fls. 293 a 299.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre compensações expressas nas Dcomps
25414.06865.240614.1.3.03-4929 e 08905.92851.250714.1.3.03-3059. Segundo o que consta no
PERDCOMP 25414.06865.240614.1.3.03-4929 (fls. 61 a 84), que possui o demonstrativo de
crédito, o crédito original na data da transmissão, no valor de R$ 7.867.595,74, se refere ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2013 (fl. 62).
No Despacho Decisório (fl. 42), consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$ 7.215.516,35, conforme demonstração a seguir:
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 7.867.595,74.
·Valor na DIPJ: R$ 7.867.595,74.
·Retenções na fonte declaradas: R$ 5.049.009,43.
·Retenções na fonte confirmadas: R$ 4.396.930,04.
·Pagamentos declarados e confirmados: R$ 975.150,28.
· Estim.comp.SNPA declaradas e confirmadas: R$ 1.843.436,03
··Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 7.867.595,74.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$ 7.867.595,74.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$ 7.215.516,35.
·CSLL devida = R$ 0,00.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida): R$ 7.215.516,35.
As parcelas de CSRF não confirmadas (fls.45 e 46) são as seguintes:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
3

A Manifestação de Inconformidade (fls. 53 a 60) apresentou os argumentos que se
seguem:

DA RETENÇÃO NA FONTE REALIZADA.

Inicialmente, a Requerente pede vênia para acostar a identificação individualizada,
gerada a partir de seu sistema de faturamento, de cada fatura emitida com
retenção de tributos federais, comprovando o direito creditório informado na
PER/DECOMP em referência.

Para conferir os valores informados, basta que a Autoridade Julgadora selecione na
planilha “Relatorio de Retençao AC 2013 Consolidado” (doc. 04), na aba
“consolidado”, o CNPJ do órgão público que será analisado, na “coluna C” e, ato
contínuo, some os valores informados na “coluna M”, que dizem respeito às
retenções de CSLL. Passo adiante, os valores podem ser perfeitamente verificados
nas notas fiscais acostadas aos autos.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
4
 Os valores das retenções também são de fácil visualização na aba “IR CS Cons
Declarações”, onde é possível ver as retenções de IRPJ e CSLL do exercício de 2014,
ao lado da razão social da entidade vinculada à administração pública, bem como
de seu CNPJ, exatamente como informado pela Requerente em sua PER/DCOMP.

A Requerente, por ser uma concessionária de serviço público essencial, emite
aproximadamente 04 milhões de notas fiscais por mês, motivo pelo qual foi
necessária a juntada, por amostragem, de notas fiscais emitidas em face dos
órgãos da administração pública federal (doc. 05).

A análise de tais documentos fiscais, em conjunto com a planilha supramencionada,
afasta qualquer dúvida acerca dos créditos informados.

Tome-se como exemplo o CNPJ no 29.979.143/0445-40 (Hospital Geral de
Bonsucesso). Na linha “658” da planilha consolidada acostada ao DOC.04, pode-se
verificar que, especificamente no que atine à fatura no 517602547736 (NF 153), a
Requerente informou ter sido retido na fonte o total de R$ 21.084,75 a título de
tributos federais, sendo:·R$ 4.352,08 de IRRF, R$ 3.604,23 de CSLL, R$ 2.342,75 de
PIS e R$ 10.812,69 de COFINS.

Voltando os olhos às notas fiscais acostadas no arquivo não paginável nomeado
como DOC.05, encontra-se exatamente o valor informado pela Requerente a título
de tributos federais retidos na referida fatura

Entretanto, como parte dos valores referentes ao Saldo Negativo de IRPJ
informados advém de retenções realizadas por órgãos da administração pública
federal direta, cabe exclusivamente aos órgãos responsáveis pela retenção a
disponibilização dos respectivos comprovantes, nos termos do art. 37 da IN
1.234/2012.

Os referidos valores foram devidamente informados pela Requerente em sua DIPJ
2014, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos não possam ser utilizados
para compensar os débitos por ela indicados.

Entretanto, como tais valores referentes ao Saldo Negativo de CSLL informados
advém de retenções realizadas por órgãos da administração pública federal direta,
cabe exclusivamente aos órgãos responsáveis pela retenção a disponibilização dos
respectivos comprovantes, nos termos do art. 37 da IN no 1.234/2012.

Tais documentos não foram disponibilizados à Requerente. Por conseguinte, faz-se
imprescindível a conversão do julgamento desta Manifestação de Inconformidade
em diligência, a fim de que se oficie os referidos órgãos, determinando que os
mesmos remetam os referidos Informes de Rendimento, através dos quais será
possível comprovar que os valores foram retidos na fonte pelos órgãos da
administração pública direta, possibilitando, assim, o reconhecimento dos créditos
provenientes de Saldo Negativo informados na DECOMP em voga.

Tal procedimento encontra amparo na jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
5

Em caso idêntico ao presente, entendeu o Conselho Administrativo de Recursos pela
necessidade conversão do julgamento em diligência do RV no 16682.9004442014-
693 para fosse apurado se os órgãos da administração pública efetivamente
fizeram as retenções informadas.

A diligência não só comprovará a integralidade dos valores retidos no período em
análise, como demonstrará que todas as retenções foram efetivadas em
conformidade com a legislação de regência, inexistindo o excesso de retenção
suscitado pelo Auditor Fiscal.

DO PEDIDO. Por todo o exposto, requer-se a conversão do julgamento em
diligência, afim de que se oficie os órgãos públicos em comento, exigindo-lhes os
informes de rendimento com a comprovação dos valores retidos na fonte,
possibilitando o reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo Negativo
informados na DCOMP em voga
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação da Inconformidade, entendendo
que não seria necessária a realização de diligência, uma vez que os documentos constantes no
processo seriam suficientes para o exame do caso. Citam os julgadores o momento processual
para a comprovação documental no processo e que não haveria fundamento para que a RFB faça
diligência oficiando as fontes declaradas. Tal providência caberia ao contribuinte, que poderia
fazer notificação judicial para que as empresas apresentassem tal documento.
Fundamentou a decisão da DRJ que uma vez que a discussão se limita a retenções
na fonte, então sua comprovação deve ser feita nos termos do art. 55 da Lei 7.450/85 e do art.
943, § 2o do RIR/99. Notas fiscais ou outros documentos não deveriam ser aceitos, uma vez que a
lei define quais documentos devem comprovar as retenções. Afirma que a DRJ consultou os
sistemas da Receita, por força do Princípio da Verdade Material. Depois do exame, o Órgão
julgador concluiu que não haveria de ser feita qualquer alteração no Despacho Decisório.
O Recurso Voluntário alegou preliminarmente a necessidade de observância do
Princípio da Verdade Material, Princípios da ampla defesa e do contraditório, fundamentando que
ainda que o § 2o do art. 16 do Dec. 70.235/72 restrinja a juntada de provas e documentos depois
da apresentação da impugnação, o §4o do mesmo artigo abre exceções para a situação. Mesmo
tendo trazido provas que comprovariam o seu direito, seria necessário converter o julgamento em
diligência para se averiguar sobre a higidez das compensações efetuadas. Afirma que há
contradição na decisão, pois os julgadores consignaram que os documentos que constam no
processo são suficientes para se fazer a análise, mas após concluíram que os apenas os
comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora é que seriam suficientes para
comprovação. Levando em conta que as retenções foram feitas por órgãos da administração
pública federal, então deveria haver diligência. Cita jurisprudência do CARF em situação
semelhante, de outro processo em que é parte.
Fundamentou o Recurso Voluntário com a juntada de planilha, que identificaria os
valores, afirmando que tais valores podem ser ainda confirmados nas notas fiscais acostadas aos
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
6
autos, destacando que a concessionária emite por volta de 4 milhões de notas fiscais por mês,
motivo que juntou por amostragem notas fiscais emitidas em face dos órgãos da administração
pública federal. A análise afastaria dúvidas sobre a existência do crédito. Cita um exemplo.
Informou os valores em DIPJ.
Argumentou que o art. 37 da IN no 1.234/12, que dispõe que o órgão ou entidade
que efetuar a retenção deverá fornecer o comprovante de retenção, à pessoa jurídica beneficiária
do pagamento. Afirma que não foram disponibilizados os referidos documentos. Ao final, requer o
provimento ao Recurso para que seja convertido o julgamento em diligência, para que sejam
oficiados os órgãos públicos, exigindo os informes de rendimento com a comprovação das
retenções. Em seguida requer o reconhecido o crédito e homologada a compensação
apresentação.
Na Sessão de 19 de setembro de 2023 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.784 convertendo o julgamento em
diligência.
Às fls. 283 a 299 consta despacho de diligência.
Às fls. 305 consta petição a qual solicita, após ter sido concluída a diligência, que
oficiem os órgãos públicos em comento, exigindo-lhe os informes de rendimento com a
comprovação dos valores retidos na fonte, possibilitando o reconhecimento dos créditos
provenientes de saldo negativo informados na DCOMP em voga.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
O presente processo versa sobre compensações expressas nas Dcomps
25414.06865.240614.1.3.03-4929 e 08905.92851.250714.1.3.03-3059. Segundo o que consta no
PERDCOMP 25414.06865.240614.1.3.03-4929 (fls. 61 a 84), que possui o demonstrativo de
crédito, o crédito original na data da transmissão, no valor de R$ 7.867.595,74, se refere ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2013 (fl. 62).
No Despacho Decisório (fl. 42), consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$ 7.215.516,35, conforme demonstração a seguir:
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 7.867.595,74.
·Valor na DIPJ: R$ 7.867.595,74.
·Retenções na fonte declaradas: R$ 5.049.009,43.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
7
·Retenções na fonte confirmadas: R$ 4.396.930,04.
·Pagamentos declarados e confirmados: R$ 975.150,28.
· Estim.comp.SNPA declaradas e confirmadas: R$ 1.843.436,03
··Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 7.867.595,74.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$ 7.867.595,74.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$ 7.215.516,35.
·CSLL devida = R$ 0,00.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida): R$ 7.215.516,35.
As parcelas de CSRF não confirmadas (fls.45 e 46) são as seguintes:”
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação da Inconformidade, entendendo
que não seria necessária a realização de diligência, uma vez que os documentos constantes no
processo são suficientes para o exame do caso e que o momento processual para a comprovação
documental no processo teria passado e que não haveria fundamento para que a RFB fizesse
diligência oficiando as fontes declaradas. Tal providência caberia ao contribuinte, que poderia
fazer notificação judicial para que as empresas apresentassem tal documento.
Fundamentou a decisão da DRJ que uma vez que a discussão se limita a retenções
na fonte, então sua comprovação deve ser feita nos termos do art. 55 da Lei 7.450/85 e do art.
943, § 2o do RIR/99. Notas fiscais ou outros documentos não devem ser aceitos, uma vez que a lei
define quais documentos devem comprovar as retenções. De qualquer sorte, a DRJ consultou os
sistemas da Receita, por força do Princípio da Verdade Material. Depois do exame, o Órgão
julgador concluiu que não haveria de ser feita qualquer alteração no DD.
O Recurso Voluntário alegou preliminarmente a necessidade de observância do
Princípio da Verdade Material, Princípios da ampla defesa e do contraditório, fundamentando que
ainda que o § 2o do art. 16 do Dec. 70.235/72 restrinja a juntada de provas e documentos depois
da apresentação da impugnação, o §4o do mesmo artigo abre exceções para a situação. Mesmo
tendo trazido provas que comprovam o seu direito, seria necessário converter o julgamento em
diligência para se averiguar sobre a higidez das compensações efetuadas. Afirma que há
contradição na decisão, pois os julgadores consignaram que os documentos que constam no
processo são suficientes para se fazer a análise, mas após concluíram que os apenas os
comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora é que seriam suficientes para
comprovação. Levando em conta que as retenções foram feitas por órgãos da administração
pública federal, então deveria haver diligência.
Fundamentou o Recurso Voluntário com a juntada de planilha, que teria
identificado os valores, afirmando que tais valores podem ser ainda confirmados nas notas fiscais
acostadas aos autos, destacando que a concessionária emite por volta de 4 milhões de notas
fiscais por mês, motivo que juntou por amostragem notas fiscais emitidas em face dos órgãos da
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
8
administração pública federal. A análise afastaria dúvidas sobre a existência do crédito. Informou
os valores em DIPJ.
Argumentou que o art. 37 da IN no 1.234/12, que dispõe que o órgão ou entidade
que efetuar a retenção deverá fornecer o comprovante de retenção, à pessoa jurídica beneficiária
do pagamento. Afirma que não foram disponibilizados os referidos documentos. Ao final, requer o
provimento ao Recurso para que seja convertido o julgamento em diligência, para que sejam
oficiados os órgãos públicos, exigindo os informes de rendimento com a comprovação das
retenções. Em seguida requer o reconhecido o crédito e homologada a compensação
apresentação.
A Autoridade fiscal elaborou tabela, constante às fls. 46-47, na qual indica que R$
652.079,39 não foram reconhecidos para fins de composição do saldo negativo usado para a
compensação, sendo que saldo negativo seria do ano calendário de 2013 e serviria para
compensar débitos do ano calendário de 2014.
Portanto, a discussão gira em torno da comprovação da retenção, sendo que a DRJ
expressamente reconheceu que apenas os comprovantes de retenção emitidos pela fonte
pagadora serviriam como prova, nos termos do art. 943, § 2o do RIR/99, bem como do art. 55 da
Lei no 7.450/85 (fl. 106). A DRJ conferiu no sistema da Receita o trabalho efetuado pela DRF e
ratificou os valores.
A Recorrente requereu na Manifestação de Inconformidade a conversão do
julgamento em diligência, o que foi negado pela DRJ, sendo que ela ratificou o pedido em sede
recursal.
Na Sessão de 19 de setembro de 2023 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.784 convertendo o julgamento em
diligência apresentando os seguintes fundamentos os quais acolho como razões de decidir:
16. Certo é que a comprovação de retenção na fonte e seu recolhimento não se dá apenas
nos termos do art. 943 do RIR/99, nem do art. 55 da Lei 7.450/85. A legislação
contemporânea estendeu esta possibilidade, o que culminou na edição da Súmula CARF no
143, de 2019, cuja redação é a seguinte: A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. Assim, outros documentos são aceitáveis e bem-vindos para a
comprovação com base no Princípio da Verdade Material.
17. Por outro lado, a escassez de documentação também não justifica o reconhecimento
de direto que demanda validação. É de se lembrar que esta Turma tem se pronunciado no
sentido de que a mera declaração de valores em DCTF ou DIPJ não constitui prova
suficiente para a comprovação do crédito, à semelhança do que define a Súmula CARF no
164, cuja redação é a seguinte: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
9
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
18. A Requerente juntou documentos que, segundo ela comprovariam as retenções. Entre os
principais documentos estão os Docs. 04 e 05, que se constituem de documentos não
pagináveis. O Doc. 04 contém relatórios elaborados pela Contribuinte por meio de tabelas
do programa Excel. O Doc. 05 contém 60 notas fiscais e as respectivas faturas. É para se
ressaltar que a Recorrente alega que juntou documentos por amostragem, uma vez que
emite aproximadamente “(quatro) milhões de notas fiscais por mês”.
19. Como exemplo, a Interessada citou o Hospital Geral Bonsucesso, cujas informações são
colacionadas abaixo, a partir do Recurso Voluntário, à fl. 126:

20. Ao confrontar os documentos juntados, confirma-se os dados indicados. Ou seja, os
valores na linha 658 da tabela elaborada pela Interessada correspondem à monta de R$
21.084,75 (abaixo), que coincide com o valor lançado na NF no 153 e respectiva fatura
(arquivo no 01 do Doc. 05, abaixo colacionado (g.n.).

21. Entre os dados dos documentos há problema na comparação dos valores com os
montantes indicados na DCOMP. A declaração de compensação indica que a retenção na
fonte do Hospital Geral Bonsucesso, CNPJ 29.979.143/0445-40, corresponderia a R$
123.245,73 (fl. 73, abaixo) e não R$ 21.084,75, como informado no RV.

22. Ao se aplicar o filtro na tabela do Excel, para o CNPJ, também não surge o valor
informado na DCOMP. Ademais o número de linhas que informam os valores é muito maior
que o número de notas fiscais. É sabido que a Recorrente alegou que foram juntadas por
amostragem. Contudo, não é possível ter certeza a respeito do crédito nestes termos
indicados por ela. É de se ressaltar que a DRF não reconheceu retenção na fonte de vários
CNPJs, mas a Contribuinte juntou algumas notas de alguns CNPJs.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
10
23. Sobre as planilhas é para se enfatizar que eles foram elaborados livremente pela
Contribuinte, ou seja, foram números lançados por ela em documento sem valor legal fiscal
ou comercial propriamente dito. Apesar de poderem ser levados em conta para
comprovação, especialmente para apontar indícios, seu valor probatório é reduzido. De
qualquer sorte, sua análise não leva a uma conclusão sobre o direito da Interessada. Isto
porque não foi possível fazer uma correlação dos números lançados nas planilhas com os
valores constantes no DD e com as notas fiscais
24. Em suma, ainda que tenha havido esforço para encontrar os montantes de retenção
na fonte nas planilhas apresentadas, não foi possível fazê-lo, pois a Contribuinte não
apresentou documentos verificáveis, nem em sua totalidade.
25. Até poderia haver a intimação de todas as fontes pagadoras, para que elas
apresentassem os comprovantes de rendimento, contudo, e à vista do art. 373 do CPC,
entendese que primeiramente tem a Contribuinte o dever de comprovar o seu direito,
inclusive com a abrangência do âmbito probatório previsto pela Súmula no 143. Não se
pode entender que por ser difícil tal comprovação, tomada a complexidade do instituto
da retenção na fonte, automaticamente se transfira o ônus da prova à Autoridade fiscal.
Como visto, a Requerente alega ter as informações e tem registros, conclui-se, contudo,
que não foram organizados e nem os corretos trazidos, mas há registro deles. Havendo,
deve a Interessada organizá-los de forma a demonstrar seu direito.
26. Tendo em vista este contexto e que há indícios da existência do crédito alegado, com
base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da Verdade Material, deve ser o
julgamento convertido em diligência, especialmente para que a Requerente esclareça
precisamente a origem do seu eventual crédito.
V. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para converter o
julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem,
para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, se reputar que deve, quaisquer documentos que
entenda necessários para a comprovação de seu crédito, a exemplo de notas fiscais, livros
fiscais e comerciais, extratos bancários com o recebimento do valor sem a retenção, faturas
e/ou outros. Para a juntada deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo
mesmo período, a requerimento;
b. No mesmo período do item anterior, a Interessada deve indicar de forma clara e precisa,
com apontamento exato de páginas e valores, em que documentos e como se
comprovariam os créditos que alega existentes, fundamentando, inclusive, de acordo com o
motivo do não reconhecimento da retenção;
c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisá-la, confrontando-a com a
documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência circunstanciado e
conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
11
28. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender necessária, sem
prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos adicionais
ou prestem informações.
Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos os documentos que
entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim
entender, no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem
os Autos para julgamento.
Portanto, esta turma já havia decidido no sentido de não ser o caso intimar todas as
fontes pagadoras neste momento, uma vez que, como visto acima, o âmbito probatório se
estende com a Súmula no 143, não sendo o caso, portanto, de atender a petição de fls. 305 a qual
solicita, após ter sido concluída a diligência, que oficiem os órgãos públicos em comento, exigindo-
lhe os informes de rendimento com a comprovação dos valores retidos na fonte, possibilitando o
reconhecimento dos créditos provenientes de saldo negativo informados na DCOMP em voga.
Às fls. 293 a 299 consta Despacho de Diligência, confirmando ausência de crédito
da Recorrente nos seguintes termos, os quais adoto como razão de decidir:
5- Tendo em vista que os documentos até então juntados ao processo foram insuficientes
ao reconhecimento da integralidade das retenções da CSLL durante o anocalendário de
2006, foi emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO RENDAPJ-RENDA-EQRAT4 n° 18.826/2023, nos
termos abaixo:
1) Apresentar os comprovantes da totalidade das retenções da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL), durante o anocalendário de 2005, relativas às fontes pagadoras abaixo
relacionadas, tendo em vista divergências entre os valores informados na DCOMP em
análise e os informados na Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas respectivas
fontes pagadoras, identificadas pelo número básico de seu CNPJ (englobando todos os
estabelecimentos da empresa), que geraram a não confirmação do direito creditório
pleiteado:
2- Na ausência dos comprovantes acima, o contribuinte deve apresentar as Livros Contábeis
(Diário e Razão) em que estejam identificadas as retenções da CSLL, nos valores totais
pleiteados na DCOMP em exame, relativas a cada fonte pagadora.
3- Caso os lançamentos contábeis não permitam identificar a retenção relativa a cada fonte
pagadora, devem ser apresentados livros auxiliares e/ou outros documentos que permitam
a perfeita identificação dos valores relativos às retenções efetuadas por cada fonte
pagadora. Em qualquer das hipóteses, os documentos apresentados devem destacar
claramente os valores retidos. O contribuinte deve elaborar planilha indicando os valores da
CSLL retida relativos a cada fonte pagadora, individualizados pelo respectivo CNPJ, e as
páginas relativas aos livros e/ou documentos apresentados em que cada retenção pode ser
vista. A planilha deve ser apresentada em “formatação excel”.
É facultado a apresentação de demais documentos/esclarecimentos que tornem inequívoco
o direito creditório pleiteado.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
12
6- Passado o prazo para atendimento ao citado Termo, cujo atendimento foi prorrogado a
pedido da interessada, esta apresenta petição alegando que, por se tratar de retenções “e
sua “maioria” realizadas “por órgão da administração pública federal direta, a
responsabilidade pela disponibilização dos respectivos comprovantes recai exclusivamente
sobre os órgãos responsáveis pela retenção”.
7- Anexa também cópias do livro razão referentes à conta contábil “retenções CSLL” em cuja
leitura se observa um emaranhado de números absolutamente insuficientes para a
comprovação do direito perseguido nestes autos. Sequer o histórico dos lançamentos
refletidos do Livro Diário, oferecem uma mínima associação entre os valores retidos, objeto
da presente contenda (elencados um a um no item 5 acima) e os respectivos lançamentos.
8- O contribuinte anexa, ainda, planilha por ele elaborada onde estão elencadas, dentre
outras, diversas retenções ocorridas durante o ano de 2013. Note-se também que não há
qualquer correlação entre os dados da planilha e os lançamentos contábeis apresentados.
9- As retenções da CSLL são anualmente informadas à Receita Federal do Brasil pelo ente,
público ou privado obrigado à retenção, com a apresentação da Declaração de Impostos
Retidos na Fonte (DIRF). Tais informações também são apresentadas aos beneficiários dos
rendimentos pelas respectivas fontes pagadoras, o que não os desincubem da obrigação de
comprovação do efetivo valor retido já que aqueles, como uma das partes integrantes do
polo negocial são, inclusive, os que, no caso, detêm o monopólio do interesse de agir, na
busca e na efetiva comprovação do direito de deduzir do tributo devido, os valores retidos
em operações anteriores.
10- As DIRF não são apresentadas de forma centralizada, ou seja, cada estabelecimento1
(que paga os rendimentos e retem os tributos) apresenta uma DIRF para as operações
realizadas com cada estabelecimento com quem tenha realizado transações.
11- Nada obstante, em extração adicional2 relativa a cada CNPJ da tabela do item 5,
considerando a totalidade de seus estabelecimentos (matriz e filiais) bem como os
pagamentos realizados com a totalidade dos estabelecimentos da Light (matriz e filiais)
durante o ano calendário em exame, ou seja, 2005, apurei os valores adiante apresentados.
Estes valores estão registrados na coluna “DIRF extração DW” na tabela apresentada no
item 12 deste Despacho.
12- Em seguida, os comparei com os valores da planilha apresentada pelo contribuinte,
obtendo a “Retenção Considerada” que tem por limite o menor valor entre as duas
apurações, deduzindo após, as retenções confirmadas no Despacho Decisório3 (DD) emitido
pela unidade preparadora e confirmado pela DRJ. Veja-se a tabela abaixo:
Em razão do exposto, entendo não haver nenhum valor adicional de direito creditório a
ser reconhecido ao contribuinte, conforme critérios e informações acima.
Em função do resultado desta diligência, fica facultado ao contribuinte, a quem damos
ciência por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico, a apresentação de “razões
complementares”, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da referida ciência. A eventual
manifestação deve ser juntada eletronicamente ao processo no. 16682-900.775/2019-11,
em meio digital, nos termos da Instrução Normativa RFB (INRFB) no. 2022/2021
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900775/2019-11
13
Diante do exposto, voto no sentido de que conhecer o Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de nulidade da decisão da DRJ e NEGAR provimento ao recurso não haver valor
adicional de direito creditório a ser reconhecido ao contribuinte, conforme critérios e informações
contidas no Despacho de Diligência de fls. 293 a 299.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 321
DF CARF MF
Original